Tribunal: TJES
Processo: 0000635-04.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000635-04.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARNEIRO NEVES

APELADO: WASHINGTON SILVA RAMOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Antonio Carneiro Neves contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução de Título Extrajudicial ajuizados contra Washington Silva Ramos, determinou o cancelamento da distribuição do processo com fundamento no art. 290 do CPC, ante o inadimplemento das custas processuais parceladas. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação específica para regularização das parcelas remanescentes e pleiteia o retorno dos autos ao juízo de origem para nova oportunidade de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que cancelou a distribuição do processo por inadimplemento das custas iniciais parceladas, diante da alegação de ausência de intimação prévia e específica para quitação das parcelas subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante foi beneficiado com o parcelamento das custas processuais por meio de
julgamento proferido
em agravo de instrumento. Em cumprimento à referida decisão, o Juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos à Contadoria, para emissão das respectivas guias de custas parceladas. Consta no despacho que a primeira parcela deveria ser quitada no prazo de 15 (quinze) dias contados da disponibilização das guias no sítio eletrônico do TJES, sendo as demais parcelas devidas nos respectivos vencimentos, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.

4. A conduta adotada pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 288 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, que dispõe expressamente que, ao deferir o parcelamento, o juiz intimará a parte, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos fixados, sem exigir nova intimação a cada parcela vencida.

5. Nesse contexto, a conduta do apelante, que efetuou apenas o pagamento da primeira parcela e permaneceu inerte quanto às demais, sem apresentar qualquer justificativa plausível, demonstra desinteresse no regular prosseguimento do feito e viola os deveres de boa-fé e cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

6. Também não se sustenta a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o apelante foi devidamente cientificado das condições estabelecidas no despacho que
estabeleceu
o parcelamento, inclusive quanto às consequências do inadimplemento.

7. Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 317 do CPC, pois o
recorrente
foi expressamente beneficiado com o parcelamento das custas em seis parcelas e, portanto, teve oportunidade adequada para sanar a irregularidade. Todavia, limitou-se ao pagamento da primeira cota, deixando de quitar as demais, ainda que em data posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação da parte na pessoa de seu advogado, no momento do deferimento do parcelamento das custas, é suficiente para atrair os efeitos do art. 290 do CPC em caso de inadimplemento das parcelas. 2. Não há nulidade por ausência de nova intimação para cada parcela vencida quando as condições e consequências do parcelamento foram claramente fixadas em decisão prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 10, 85, § 11, 290, 317 e 932, parágrafo único; Código de Normas da CGJ/ES, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCív nº 5013067-70.2023.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 26.02.2025. TJ-RS, ApCív nº 50641515620228210001, Rel. Des. Rosana Broglio Garbin, j. 17.04.2024. TJ-MT, AC nº 10326588520228110041, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.10.2023. STJ, REsp nº 1.361.811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 04.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO CARNEIRO NEVES
contra a r. Sentença de fls. 153/153v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
WASHINGTON SILVA RAMOS
, determinou o cancelamento da distribuição do processo, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia e específica para a regularização do pagamento das parcelas remanescentes das custas iniciais, configurando uma decisão surpresa;
(II)
alega que o Magistrado deveria ter oportunizado esclarecimentos e a regularização do feito antes de proferir a sentença, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil;
(III)
que a extinção do feito sem a devida oportunidade de correção do vício afronta o disposto no artigo 317 do Código de Processo Civil e o princípio da primazia
do julgamento
de mérito, extraído dos artigos 4º, 6º, 317 e 932, parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada a regularização do pagamento das parcelas atrasadas das custas iniciais.

Apesar de regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 9836060).

Pois bem
. A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na análise da validade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação, sob o fundamento de não pagamento das custas processuais parceladas, sem que houvesse, segundo o Apelante, uma intimação prévia e específica para a regularização das parcelas remanescentes.

Inicialmente, depreende-se que a demanda originária consiste em Embargos à Execução
oposto
por
Antonio Carneiro Neves
em face de
Washington Silva Ramos
, tendo o embargante requerido a concessão da gratuidade da justiça. O pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, motivando a interposição do Agravo de Instrumento n.º 0004363-53.2019.8.08.0038. No julgamento do referido recurso, este foi conhecido e parcialmente provido, com o deferimento do parcelamento das custas processuais em seis parcelas (fls. 139/141).

Em cumprimento à decisão proferida no agravo, o Juízo de origem determinou, por meio do despacho de fl. 138, a remessa dos autos à Contadoria, a fim de que fossem emitidas as respectivas guias de custas parceladas.
Consta, ainda, a advertência de que a primeira parcela deveria ser quitada no prazo de 15 (quinze) dias contados da disponibilização das guias no sítio eletrônico do TJES, e as demais no respectivo vencimento, sob pena de cancelamento da distribuição
, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Em cumprimento à ordem judicial, a Contadoria elaborou e juntou aos autos as guias correspondentes às parcelas devidas pelo autor (fl. 142).

O requerente, ora apelante, foi devidamente intimado (fl. 143) por meio de sua advogada constituída, tendo tomado ciência do conteúdo do despacho e da disponibilização das guias. Em seguida, apresentou comprovante de pagamento da primeira parcela, conforme documentos juntados às fls. 144/146, com quitação em 01/06/2021.

Contudo, após essa manifestação, o recorrente não comprovou o pagamento das parcelas subsequentes, conforme exigido no despacho de fl. 138. Considerando que a primeira parcela foi quitada em 01/06/2021, o vencimento da última ocorreria em novembro de 2021, prazo que não foi observado.

Diante da ausência de comprovação dos pagamentos posteriores, a Secretaria certificou o inadimplemento (fl. 147). Em razão disso, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ora impugnada, determinando o cancelamento da distribuição da ação.

Nesse contexto, diversamente do alegado pelo recorrente, houve a devida intimação da advogada regularmente constituída nos autos acerca do despacho que determinou a disponibilização, pela Contadoria, das guias de custas processuais, bem como das orientações relativas ao vencimento das parcelas subsequentes, com expressa advertência quanto à consequência do inadimplemento, qual seja, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Assim, não assiste razão à alegação de que seria necessária a renovação da intimação a cada parcela vencida e não paga. O próprio despacho que deferiu o parcelamento das custas fixou, de forma clara e objetiva, as condições e prazos para pagamento, além de informar expressamente os efeitos da inadimplência.

Importa registrar que a conduta do juízo encontra respaldo no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo art. 288 dispõe:

Art. 288. O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º),
intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes
, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo.

§ 2º
A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes nos prazos e nos termos fixados na decisão, seguindo o procedimento instituído no § 1º do art. 287 deste Código de Normas, sob pena de cancelamento da distribuição
. * Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 290.

§ 3º Quando o parcelamento transpuser o ano fiscal, caberá à parte atualizar as parcelas vincendas no ano seguinte, de acordo com a variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, imprimindo as guias remanescentes no sítio eletrônico www.tjes.jus.br.

Dessa forma, considerando que a parte recorrente foi regularmente intimada do despacho que determinou a disponibilização das respectivas guias, mas efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, atraiu para si os efeitos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Para corroborar, confira-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta por Dacasa Financeira S. A. contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, devido à ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia consiste em verificar: (I) se houve cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de intimação pessoal da parte para promover o recolhimento das custas iniciais; e (II) se é válida a extinção do processo pela ausência de pressuposto processual, conforme art. 290 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição ocorre se a parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, não efetuar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais independe de intimação pessoal da parte (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Herman Benjamin). A ausência de recolhimento das custas configura falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem julgamento de mérito.
No caso, a apelante teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido e não realizou o pagamento das custas iniciais, conforme registrado nos autos, sendo correta a aplicação do art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC. Inexistência de cerceamento de defesa, já que o ordenamento jurídico exige apenas a intimação na pessoa do advogado constituído, o que foi devidamente observado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5013067-70.2023.8.08.0024 - Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Julgado em: 26/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO DE REVERSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COM REVALIDAÇÃO DO CONTRATO IMOBILIÁRIO. I
NADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. Extinção do feito que decorre da falta de pagamento das custas. Parcelamento das custas iniciais que já fora deferido e inadimplido
. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RS – Apelação: 50641515620228210001, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 17/04/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe ao beneficiário proceder com a regular quitação na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia
. (TJ-MT – AC: 10326588520228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

No tocante à alegação de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, a insurgência não merece prosperar. O art. 10 do Código de Processo Civil tem por finalidade assegurar à parte a oportunidade de se manifestar antes da prolação de decisões baseadas em fundamentos não debatidos. Na hipótese, o apelante foi regularmente cientificado das condições estabelecidas no despacho que deferiu o parcelamento, inclusive quanto às consequências do inadimplemento. Por esse motivo, não se verifica qualquer surpresa ou afronta ao contraditório.

Cumpre esclarecer que não se trata aqui de eventual falha na emissão ou disponibilização das guias de custas, sobretudo porque o recorrente efetuou o pagamento da primeira parcela e, mesmo diante da ausência de quitação das demais, não apresentou qualquer alegação de erro ou impedimento relevante que justificasse o descumprimento.

Na verdade, observa-se total ausência de justificativa plausível para a inadimplência, evidenciando conduta negligente por parte do apelante. A omissão no cumprimento integral da obrigação de quitação das custas, mesmo após a concessão do parcelamento, revela desinteresse no regular prosseguimento da ação e contraria os princípios da boa-fé e da cooperação processual, insculpidos nos arts. 5º e 6º do CPC.

Quanto ao argumento de que a extinção do feito, sem nova oportunidade para regularização das custas, violaria o disposto no art. 317 do Código de Processo Civil, tal alegação também não merece acolhimento. O apelante foi expressamente beneficiado com o parcelamento das custas em seis parcelas, tendo, portanto, oportunidade adequada para sanar a irregularidade. Todavia, limitou-se ao pagamento da primeira cota, deixando de quitar as demais ainda que em data posterior.

Dessa forma, sua inércia impede, inclusive, a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 676, segundo a qual “não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos” (REsp n. 1.361.811/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 04/03/2015).

Portanto, diante do descumprimento da obrigação de pagamento integral das custas processuais e da inexistência de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Deixo de aplicar a regra de majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fixação de verba honorária em desfavor do apelante na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.